Tribunal: TJDFT
Processo: 0707294-02.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO E DAS CUSTAS. RECURSO DESERTO. INAPLICABILIDADE DO CPC. ENUNCIADO 80 e 168 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso próprio e tempestivo, sem apresentação de contrarrazões pela parte autora.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os réus a pagarem solidariamente à parte autora a quantia de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais) a título de reparação pelos danos patrimoniais, quantia a ser acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da data do evento danoso (11/11/19).
3. A Lei 9.099/95 estabelece como pressuposto recursal objetivo, o recolhimento do preparo e das custas processuais, que serão realizados até 48 horas após a interposição do recurso inominado, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (art. 42, § 1o e art. 54, parágrafo único).
4. No âmbito dos Juizados Especiais não se aplica o art. 1.007, § 2o do CPC, em observância ao Enunciado 80 do FONAJE, que dispõe que o recurso será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e das custas processuais e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva, e ao Enunciado 168 do FONAJE que dispõe especificamente quanto à inaplicabilidade do artigo 1007, §4o, do NCPC, nos Juizados Especiais, não havendo que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal. Precedente do STJ: (AgRg na Rcl 4885/PE, Recl. 2010/0186614-2, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio Noronha, Dj. 13/04/2011).
5. O Regimento Interno das Turmas Recursais, também estabelece que o preparo compreende o pagamento do preparo e das custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sendo o comprovante juntado aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção (Art. 74 do RITRJE).
6. No caso em apreço, a parte ré, ora recorrente, não comprovou o pagamento do preparo e das custas processuais, não obstante devidamente intimada a comprovar o recolhimento. Dessa forma, deserto o recurso da parte ré por falta de recolhimento das despesas processuais no prazo legal.
7. Recurso não conhecido.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
9. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.